Tribunal: STF
Processo: ARE 1200616
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-09-13
Data de publicação: 2019-09-13

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Multa imposta no julgamento do agravo regimental. Cabimento. Honorários advocatícios. Majoração. Possibilidade. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Precedentes. 



    1. Havendo manifesta improcedência no recurso anteriormente interposto, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    2. Revela-se possível majorar os honorários advocatícios no Supremo Tribunal Federal, ainda que a parte recorrida não tenha apresentado contrarrazões ao recurso.



    3. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.